Tribunal: STF
Processo: ARE 1386191
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Eleitoral.



    Conforme consta dos autos, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em desfavor da empresa Via Nova Serviços Ltda., com vistas a apurar eventual doação de recursos para campanha eleitoral, no pleito de 2014, em valor acima do limite estabelecido em lei. O magistrado de primeiro grau, após constatar que a sociedade empresária ultrapassou em R$ 18.372,25 o teto para doação eleitoral, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$ 91.861,25 e proibindo-a de participar de licitações públicas e celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos, a contar do trânsito em julgado (fls. 449-452). O recurso interposto foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, apenas para afastar a penalidade de proibição de participar de licitações e celebrar contratos com o Poder Público, mantida a sanção pecuniária (Vol. 8, fl. 3).



    Interposto Recurso Especial Eleitoral (Vol. 3), o ilustre Relator, Min. OG FERNANDES, em decisão monocrática, negou-lhe seguimento, nos termos da seguinte ementa (Vol. 4):



    “Eleições 2014. Recurso especial. Doação eleitoral acima do limite estabelecido em lei. Pessoa jurídica. Base de cálculo. Faturamento bruto individual da empresa. Conceito para fins eleitorais. Real disponibilidade econômica. Comprovação. Declaração de imposto de renda. Balanço contábil anual da sociedade empresária. Documento insuficiente. Bens móveis e imóveis estimáveis em dinheiro. Norma específica para pessoas físicas. Quebra indevida de sigilo fiscal. Não ocorrência. Convênio firmado entre a Receita Federal e o TSE. Validade. Superveniência da Lei n° 13.165/2015. Norma mais benéfica. Irretroatividade. Princípio do tempus regit actum. Art. 81 da Lei n° 9.504/1997. Declaração de inconstitucionalidade. ADI no 4.650/DF. Aplicabilidade somente a partir das eleições de 2016. Negado seguimento ao recurso especial”.



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Vol. 6), os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8): 



    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A RECEITA FEDERAL E O TSE. VALIDADE. INSTRUÇÃO DA INICIAL. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. NORMA ESPECÍFICA PARA PESSOAS FÍSICAS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BALANÇO CONTÁBIL ANUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015. NORMA MAIS BENÉFICA. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.650/DF. APLICABILIDADE SOMENTE A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2016. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”.



    1. Não consubstancia afronta ao direito à privacidade, ou aos sigilos fiscal e bancário, o acesso do Ministério Público ao rol dos doadores a campanhas eleitorais que excederam os limites legais proveniente do convênio firmado entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e este Tribunal Superior (Portaria Conjunta SRF/TSE nº 74/2006).



    2. Na hipótese, a quebra do sigilo fiscal ocorreu judicialmente, ou seja, tão somente após ajuizada a representação e acolhido, pela autoridade judicial competente, o pedido feito pelo MPE, não havendo a alegada configuração de prova ilícita.



    3. Até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos.



    4. Os limites a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador para campanhas eleitorais – que são balizadas em R$ 50.000,00 (art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/1997) – aplicam-se apenas a pessoas naturais, não incidindo sobre pessoas jurídicas.



    5. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos).



    6. A declaração do imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não sendo idônea para comprovar o faturamento da empresa a escrituração contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública.



    7. O faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal.



    8. A Lei nº 13.165/2015, que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/1997, extinguindo as penalidades para doação eleitoral irregular promovida por pessoa jurídica, não retroage para alcançar o momento em que o vício foi praticado, em consonância com o princípio do tempus regit actum. As disposições da Lei nº 13.165/2015 somente podem ser aplicadas a partir das eleições de 2016, em obediência à irretroatividade das normas.



    9. Após declarar a inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, o próprio STF, conforme se extrai da ata de julgamento da ADI nº 4.650/DF, deliberou que a decisão somente se aplicava às eleições de 2016 e seguintes, não afetando, dessa forma, o pleito de 2014.



    10. Negado provimento ao agravo interno”.



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no 102, III, “a”, e 121, § 3º, da CF/1988, a VIA NOVA SERVIÇOS LTDA aponta violação aos arts. 5º, X e XII; e 93, IX, da CF/1988.



    Alega que, não obstante o Tribunal Superior Eleitoral tenha aferido que a quebra de sigilo fiscal da recorrente ocorreu apenas após o ajuizamento da presente ação, por meio de autorização judicial, não caracterizando prova ilícita, esse fundamento deixa de considerar que a informação sigilosa já estava em posse do Ministério Público Eleitoral antes de a demanda ser ajuizada (Vol. 10, fl. 9). 



    Acresce que, de acordo com o procedimento adotado pelo Parquet, primeiro o órgão recebeu a informação de que determinada doação eleitoral ultrapassou o limite legal e só depois houve a propositura da Representação. A nuance é que se está considerando como sigilo uma situação em que a informação fiscal já fora disponibilizada sem autorização judicial (Vol. 10, fl. 9).



    Ainda nessa linha, informa que no caso em exame não houve nem indício de infração penal. A coleta de dados foi fundada em pedido genérico e indiscriminado (Vol. 10, fl. 12).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, aos fundamentos de que (a) quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da CF/1988, incide a orientação fixada no Tema 339 da repercussão geral; e (b) quanto ao mais, a reversão do acórdão demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 44), a parte refuta os óbices apontados. Alega, em síntese, que a violação ao artigo 93, IX, da CF/1988 não está relacionada à r. decisão recorrida, mas à própria decisão que resultou na quebra indevida do sigilo fiscal, situação diferente da tratada no Tema 339. Por outro lado, sustenta ser prescindível a valoração das provas constantes dos autos, de forma que não incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    Após, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na hipótese, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fl. 8):



    “- DA REPERCUSSÃO GERAL 



    - Trata-se de recurso extraordinário em que se controverte sobre a licitude da prova produzida com base em quebra de sigilo fiscal do Recorrente, que já era de conhecimento do Ministério Público, Autor da Representação, quando se sua propositura.



    No caso concreto, está em discussão a proteção da intimidade e inviolabilidade dos dados fiscais do Recorrente, de sorte que a questão é assunto de interesse geral, principalmente tendo em conta as diversas ações que tramitam na Justiça Eleitoral que utilizam o procedimento adotado no caso ora em exame e que acabam por culminar na aplicação de multa aos Representados, de modo que é relevante sob o ponto de vista jurídico e ultrapassa o interesse subjetivo do processo. 



    Nesse passo, indiscutível a configuração de repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia, na parte em que interessa (Vol. 8, fl. 5):



    “Conforme consignado, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acesso do Ministério Público ao rol dos doadores a campanhas eleitorais que excederam os limites legais proveniente do convênio firmado entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e este Tribunal Superior (Portaria Conjunta SRF/TSE nº 74/2006) não consubstancia afronta ao direito à privacidade, o qual inclui os sigilos fiscal e bancário. Deveras, na hipótese, a quebra do sigilo fiscal ocorreu judicialmente, ou seja, tão somente depois de ajuizada a representação e acolhido, pela autoridade judicial competente, o pedido feito pelo MPE, não havendo falar, portanto, em prova ilícita.



    [...]



    No mais, como cediço, até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações às campanhas eleitorais promovidas por pessoas jurídicas eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa relativo ao ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, bem como de ser-lhe proibido participar de licitações públicas e celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos. Acentuo que a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando apenas que a quantia doada seja extrapolada, sendo inaplicável o princípio da insignificância (AgR-REspe nº 364-85/DF, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19.8.2014, DJe de 2.9.2014). 



    Outrossim, não procede a alegação de inépcia da inicial por falta de documentos que comprovariam as doações realizadas, porquanto, ao contrário do aduzido, os limites a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador para campanhas eleitorais – que são balizadas em R$ 50.000,00 (art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/1997) – destinam-se tão somente



    [...] a pessoas naturais, não incidindo sobre pessoas jurídicas, cuja doação deve observar o limite de 2% do seu faturamento bruto do ano anterior ao da eleição, tal como exige o art. 81, § 1º, da aludida lei. [...] (AgR-REspe nº 27-68/GO, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30.9.2014, DJe de 27.10.2014)”.



    Por sua vez, a parte recorrente, em suas razões recursais, afirma que (Vol. 10, fl. 9):



     “Não se pode dar guarida ao argumento contido do v. acórdão recorrido de que era lícita a prova produzida com base em quebra de sigilo fiscal. Entendeu àquela C. Corte Eleitoral que a quebra de sigilo fiscal teria ocorrido somente após ajuizada a Representação e por meio de autorização judicial, não caracterizando prova ilícita. Contudo, dadas as vênias, esse fundamento deixa de considerar que a informação sigilosa já estava em posse do Ministério Público Eleitoral antes de a demanda ser ajuizada.” 



    O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXCESSO DE DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA. MULTA. QUESTÕES DIRIMIDAS À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9504/1997. LICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO. SÚMULA 279/STF. As teses deduzidas pela parte recorrente não encontram ressonância constitucional, na medida em que a controvérsia foi dirimida à luz da interpretação conferida à Lei nº 9.504/1997. O acolhimento da pretensa ilicitude relativa à quebra de sigilo fiscal demandaria a revisão dos fatos que motivaram o levantamento do sigilo pelo TRE/SP. Mostra-se aplicável ao caso a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE 833948 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 11/11/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente